Tribunal: TJPA
Processo: 0806462-93.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806462-93.2022.8.14.0133

APELANTE: LILIANA DE ANDRADE RATTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806462-93.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S): LILIANA DE ANDRADE RATTO.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao apelo da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo danos materiais, mas afastando o dano moral, o qual foi posteriormente reconhecido na decisão monocrática agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do programa habitacional; (ii) saber se os vícios constatados ensejam dano moral indenizável; (iii) saber se é necessária a realização de prova pericial judicial; (iv) saber se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assume atribuições que ultrapassam a mera intermediação financeira, incluindo o dever de fiscalização da obra, o que atrai sua responsabilidade pelos vícios construtivos.

5. Os vícios constatados comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral in re ipsa, por excederem o mero aborrecimento.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da Corte.

7. Inexiste cerceamento de defesa, pois o agravante não requereu oportunamente a produção de prova pericial, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. O recurso limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstrar qualquer ilegalidade ou erro na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde pelos vícios construtivos do imóvel. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa. 3. A ausência de requerimento oportuno de prova pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; Súmula 362/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0806462-93.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S):
LILIANA DE ANDRADE RATTO.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, a qual negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu provimento ao recurso da parte autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória ajuizada por LILIANA DE ANDRADE RATTO em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a parte autora alegou a existência de vícios construtivos no imóvel adquirido por meio do programa habitacional referido, pleiteando indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de danos materiais, mas afastando a indenização por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O Banco do Brasil sustentou, em síntese, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios construtivos, além de defender a necessidade de produção de prova pericial. Por sua vez, a autora pugnou pelo reconhecimento do dano moral, argumentando que os vícios comprometeram a habitabilidade do imóvel e violaram seu direito à moradia digna.

Sobreveio decisão monocrática que conheceu dos recursos, negando provimento ao apelo do réu e dando provimento ao recurso da autora, reconhecendo a responsabilidade do Banco do Brasil na qualidade de agente executor do programa habitacional, bem como a ocorrência de dano moral, fixado em R$ 5.000,00.

O Banco do Brasil opôs embargos de declaração, alegando omissões e contradições quanto à sua ilegitimidade passiva, aos limites de sua atuação e à caracterização do dano moral. Os aclaratórios foram rejeitados, ao fundamento de que a decisão enfrentou adequadamente as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via eleita.

Irresignado, o banco interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva ad causam, por ter atuado apenas como agente financeiro, não sendo responsável por vícios construtivos; (ii) a inexistência de dano moral, defendendo que este não se presume e depende de comprovação de circunstâncias excepcionais; (iii) a inadequação da condenação com base em laudo unilateral, sem a realização de perícia judicial; e (iv) a necessidade de reforma integral da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou a reabertura da instrução probatória.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que o Banco do Brasil atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, sendo responsável pela fiscalização da obra e, consequentemente, pelos vícios construtivos, bem como defendendo a configuração do dano moral em razão da frustração do direito fundamental à moradia digna.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao apelo da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo danos materiais, mas afastando o dano moral, o qual foi posteriormente reconhecido na decisão monocrática agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no âmbito do programa habitacional; (ii) saber se os vícios constatados ensejam dano moral indenizável; (iii) saber se é necessária a realização de prova pericial judicial; (iv) saber se a decisão monocrática deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assume atribuições que ultrapassam a mera intermediação financeira, incluindo o dever de fiscalização da obra, o que atrai sua responsabilidade pelos vícios construtivos.

5. Os vícios constatados comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral in re ipsa, por excederem o mero aborrecimento.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes da Corte.

7. Inexiste cerceamento de defesa, pois o agravante não requereu oportunamente a produção de prova pericial, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. O recurso limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstrar qualquer ilegalidade ou erro na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva e responde pelos vícios construtivos do imóvel. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa. 3. A ausência de requerimento oportuno de prova pericial afasta a alegação de cerceamento de defesa em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; Súmula 362/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão ao agravante. Conforme devidamente consignado na decisão monocrática agravada, restou evidenciado nos autos que o Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, não se limitando à mera intermediação financeira, mas assumindo atribuições relacionadas à fiscalização da obra e à liberação de recursos conforme o andamento da construção.

A atuação do banco, portanto, extrapola a figura de simples credor hipotecário, atraindo sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos verificados no imóvel, sobretudo quando inserido em programa habitacional de interesse social, voltado à concretização do direito fundamental à moradia.

No tocante à alegação de inexistência de dano moral indenizável, igualmente não prospera a insurgência.

A decisão agravada reconheceu, de forma fundamentada, que os vícios construtivos constatados comprometem a habitabilidade do imóvel, extrapolando o mero dissabor cotidiano e atingindo diretamente a dignidade da parte autora, ao frustrar a legítima expectativa de aquisição da casa própria. Tais circunstâncias transcendem ao mero aborrecimento, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

No que tange ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), igualmente não se verifica qualquer desproporcionalidade, estando o valor em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de alinhado aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, conforme precedentes de nosso Tribunal, que aqui refiro novamente:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora requer a condenação do Banco por danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3.A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4.O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador.

5.O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1.O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2.O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

(Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O Banco do Brasil S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A. Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil S/A, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.

(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025)

No que concerne à alegada necessidade de prova pericial judicial, também não merece guarida a tese recursal.

Conforme destacado na decisão monocrática, o agravante, embora oportunamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, não podendo, em momento posterior, alegar cerceamento de defesa.

Ademais, o laudo técnico acostado aos autos revelou-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, sobretudo diante da ausência de contraprova eficaz por parte do réu, incidindo, no ponto, a regra do art. 373, II, do CPC, que impõe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, verifica-se que o agravante limita-se a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos adotados.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Assim
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2026